Tribunal: TJMT
Processo: 1013587-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013587-94.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor RONILSON GRAMINHO PINTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Relata que o Paciente se encontra preso desde 06/12/2019, pela prática em tese do delito de tráfico de drogas.
Aduz a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há mais de 198 dias sem o devido início da instrução processual, violando (artigo 5.o, LXXVIII, Constituição Federal), pois a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo.
Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.
É a síntese do necessário.
Conforme relatado, requer o impetrante o relaxamento da prisão do paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo, uma vez que este se encontra segregado há quase duzentos dias, sem o devido início da instrução processual.
De início, consigno que o prazo para a conclusão de processo criminal de réu preso não é absoluto, fatal e improrrogável, sendo que o alegado excesso não pode resultar de mera soma aritmética dos lapsos temporais para a prática dos atos processuais, devendo ser aferido através da análise de cada caso concreto e de suas particularidades
No caso concreto, a primeira vista, afigura-se que o prazo para a formação da culpa está extrapolado, no entanto, os autos não retratam a excepcional hipótese de juízo provisório antecipado acerca do pedido, uma vez que mesmo que fosse reconhecida a demora, seria necessário averiguar a responsabilidade por tal fato, pois é pacífico que não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo é provocado pela defesa.
Dessa forma, tornam-se imperiosas as informações da autoridade judicial acoimada como coatora, para que este Sodalício possa, então, apreciar a tese defendida pelo Impetrante.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações.
Vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator